Tribunal: STF
Processo: ARE 1303992
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Atividade laboral por criança ou adolescente. Art. 7º, XXXIII, da CF. Norma protetiva que não pode ser utilizada para privar direitos. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.